Tribunal: TJSP
Processo: 0023510-97.2009.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2006 a 2008 – Ação ajuizada em janeiro de 2010 e extinta em julho de 2019 – Pretensão de recebimento de saldo de parcelamentos efetuados em 2010 e 2018 – Decurso de prazo maior que 7 anos consecutivos entre o cancelamento do parcelamento anterior e o novo acordo - Ausentes as causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2006 a 2008 – Ação ajuizada em janeiro de 2010 e extinta em julho de 2019 – Pretensão de recebimento de saldo de parcelamentos efetuados em 2010 e 2018 – Decurso de prazo maior que 7 anos consecutivos entre o cancelamento do parcelamento anterior e o novo acordo - Ausentes as causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional – Prescrição configurada – Sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição, mantida - Recurso improvido.